Tribunal: TJDFT
Processo: 0755865-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755865-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: JOSE MARTINS PONTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra decisão de ID origem 259707933 proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado promovida por JOSE MARTINS PONTE, sob o fundamento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada e que o Tema 1.076 do STJ é aplicável à espécie. Alega o Agravante, em síntese, que houve erro material na fixação do valor da causa nos Embargos de Terceiro, utilizado como base para cálculo dos honorários advocatícios, atribuído em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), quando deveria corresponder ao valor do débito originário, de R$ 30.290,45 (trinta mil duzentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos). Sustenta que a manutenção da decisão agravada implicará enriquecimento sem causa do Agravado, pois os honorários serão calculados sobre base dez vezes superior ao valor da dívida. Afirma que a correção do erro material é possível mesmo após o trânsito em julgado, invocando precedentes do STJ, inclusive o REsp 2.183.380/RS, que admite a correção em situações teratológicas para evitar enriquecimento sem causa. Argumenta que o prosseguimento da execução pelo valor atual de R$ 105.453,25 (cento e cinco mil quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos) causará grave prejuízo ao Agravante, configurando risco de dano irreparável, pelo que busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento provido do recurso para acolher a impugnação lançada na origem e corrigir a base de cálculo dos honorários, limitando-a ao valor do débito originário de R$ 30.290,45 (trinta mil duzentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), devidamente atualizado. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 79671034), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende em parte aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, busca o condomínio devedor ora agravante a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao argumento de que o valor da causa seria matéria transitada em julgado no título exequendo, não sendo passível de alteração na fase executiva, além de confirmar a aplicação do Tema 1.076/STJ ao caso dos autos. Verifica-se na jurisprudência desta Corte que o tema relativo à preclusão da possibilidade de impugnação ao valor da causa encontra duas correntes de entendimento, consoante se aduz dos seguintes arestos: A impugnação ao valor da causa deve ser formulada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do art. 293 do CPC. A alteração posterior pelo juízo de ofício também encontra limite temporal, devendo ocorrer no momento de recebimento da petição inicial, conforme jurisprudência consolidada. A retificação do valor da causa realizada após a contestação é nula, por violação ao devido processo legal e à preclusão pro judicato, devendo ser restabelecido o valor inicialmente atribuído na exordial. (Acórdão 2061441, 0704353-45.2025.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.) É importante ressaltar, ademais, que, de acordo com a regra estabelecida no art. 292, § 3o, do CPC, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. 4.1. Assim, o valor da causa poderá ser objeto de modificação por parte do Juízo singular nas hipóteses em que for constatada a desconformidade com conteúdo patrimonial objeto da controvérsia, ou ao proveito econômico perseguido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1994821, 0700625-50.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) Em que pese a apreciação acerca da possibilidade ou não de alteração do valor da causa após a contestação, ainda na fase objetiva, deva ocorrer pelo Colegiado desta 6a Turma Cível com a verticalidade que o caso requer quando da apreciação meritória do recurso, é certo que a autorização para levantamento do valor penhorado pelo Juízo a quo, dando cumprimento à determinação constante da decisão agravada, pode ostentar caráter irreversível, tem o condão de prejudicar a efetividade de eventual provimento do presente recurso. Com efeito, a depender do enfoque que se confira à matéria pelo Colegiado, especialmente se mantida a impossibilidade de alteração do valor da causa após o trânsito em julgado do título exequendo, tem-se que é possível que amparo o pleito da agravante encontre amparo para o fito de ver minorado o patamar dos honorários advocatícios vindicados pelo credor na origem, questão esta que, por decorrência lógica, é subsidiária àquela primeira. Adicionalmente, cumpre consignar a celeridade com que recursos desta natureza tramitam por esta instância revisora, de modo que não se vislumbra, a priori, maiores prejuízos à agravada na manutenção da constrição até apreciação final da irresignação recursal. Portanto, não sendo rechaçável de plano a tese elencada no presente agravo de instrumento, revela-se recomendável a concessão do efeito suspensivo pleiteado, obstando a liberação do valor constrito na origem até a apreciação meritória pelo Colegiado, informada pelo contraditório, momento em que será apreciado, de maneira verticalizada, a possibilidade de alteração do valor da causa em sede de cumprimento de sentença, bem assim a aplicação do Tema 1.076/STJ ao caso em comento. Assim, merece ser acolhido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para determinar que o valor depositado nos autos não seja levantado pelo credor até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, preservando-se, assim, o interesse das partes e evitando prejuízo de difícil reparação ao Agravante. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão em parte a decisão recorrida, tão somente para manter bloqueado o valor constrito na origem de modo que não seja levantado por quaisquer das partes até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator